Tribunal: TJSP
Processo: 1502074-89.2020.8.26.0118
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa de ambos os acusados pede a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a desclassificação para algum crime mais brando e a diminuição das penas estabelecidas. Sentença comporta parcial reforma. Materialidade e autoria do crime estão fartamente demonstradas.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Defesa de ambos os acusados pede a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a desclassificação para algum crime mais brando e a diminuição das penas estabelecidas. Sentença comporta parcial reforma. Materialidade e autoria do crime estão fartamente demonstradas. Causas de aumento do roubo devidamente caracterizadas. Dosimetria comporta reparos. Necessário aumentar as penas na terceira fase nos termos do artigo 68 do Código Penal. Regime inicial fechado de rigor. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Recursos parcialmente providos.